Tribunal: TJMT
Processo: 0000579-84.2017.8.11.0093
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000579-84.2017.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[VALDIR APARECIDO DOS SANTOS - CPF: 008.703.641-03 (APELANTE), VANIA SANTOS DE SOUZA DORNELLES - CPF: 829.613.790-91 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (APELADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO –
JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA – CAPITALIZAÇÃO E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – EXPRESSA PREVISÃO CONTRATUAL – LEGALIDADE DA COBRANÇA – PRECEDENTES – IOF – IMPOSTO COMPULSÓRIO – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – PEDIDO CONTRAPOSTO – CABÍVEL APENAS EM SEDE DE CONTESTAÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

Só se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios se fixada no mínimo uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

É cabível a capitalização de juros, desde que expressamente pactuada.

O pedido contraposto apenas é cabível em caso de contestação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Apelação cível interposta por
Valdir Aparecido dos Santos
, em face da sentença proferida nos autos dos Embargos à Execução, opostos em desfavor de
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT
, em que o juízo
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos formulados, e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito a ser elaborado, ficando suspensa a exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita.

O apelante, em suas razões recursais, sustenta, em síntese, a aplicabilidade do código de defesa do consumidor à hipótese dos autos; a nulidade da citação por edital; que seja reconhecida a abusividade da capitalização de juros, tanto os de mora quanto os remuneratórios e a cobrança de IOF.

Aduz, ainda, a nulidade da condenação em honorários advocatícios no patamar de 20% (vinte por cento), assim como, o reconhecimento do pedido contraposto realizado.

Pugna, assim, pelo provimento do recurso.

O apelado apresentou contrarrazões (Id 8723582), pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Versam os autos sobre embargos à execução promovida pelo apelante em face da Ação de Execução autos no 1080-77.811.0093, movida pelo apelado, devidamente representada pela Cédula de Crédito Bancário no B10430558-2 (Id 30260490), celebrada entre as partes em 16.05.2011, destinada a concessão de crédito, no valor de R$ 9.000,00 (nove mil reais).

Pois bem.

Inicialmente, verifico que o pedido de aplicação do Código de Defesa do Consumidor fora deferido pelo Juízo de 1o Grau, o que afasta o interesse recursal do apelante neste ponto.

No que tange à nulidade de citação por edital, a tese do apelante não merece prosperar. Isso porque, compulsando os autos da ação de execução, verifica-se que todos os esforços foram empreendidos para a tentativa de localização do executado, ora apelante, restando todas as diligências infrutíferas (Id 30260987 - Pág. 5 e Id 30260990).

Assim, uma vez não sendo possível a localização do apelante, a citação por edital foi a medida satisfatória a ser adotada.

Com relação aos
juros remuneratórios
, não é abusiva a taxa superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

No julgamento do REsp. 1.061.530/RS, submetido ao rito do artigo 1.036 do Código de Processo Civil (representativo de controvérsia), o Superior Tribunal de Justiça se posicionou no sentido de que o abuso nos juros deve ser aferido com base na média praticada pelo mercado no período, vejamos:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO.
INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS
. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO

(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.

ORIENTAÇÃO 2 - CONFIGURAÇÃO DA MORA

a) O reconhecimento da abusividade nos encargos exigidos no período da normalidade contratual (juros remuneratórios e capitalização) descarateriza a mora; [...].”
(REsp

1061530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009) (destaquei)

Verifica-se que o Superior Tribunal de Justiça, utilizando parte da fundamentação deste mesmo julgado e com base nos precedentes daquele Tribunal, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

Compulsando estes autos, verifico que no instrumento negocial juntado no Id 30260489 - Págs. 2/3, que foram estipulados juros remuneratórios em 2,1% ao mês e 28,3243% ao ano, se encontrando abaixo da taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil para o período.

Desse modo, não há qualquer abusividade na taxa de juros praticada pela instituição financeira, devendo, portanto, ser mantida.

Já no que tange à
capitalização de juros
, no julgamento do REsp. n.o 973827/RS, o Superior Tribunal de Justiça se posicionou pela legalidade da incidência do encargo em periodicidade diária,
desde que haja previsão contratual
.

A propósito:

“CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. (...) 3. Teses para os efeitos do art. 543-C do CPC: - “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada.” – “A capitalização dos juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (...). 6. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.” (REsp 973827/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/08/2012, DJe 24/09/2012) (destaquei)

Verifica-se, ainda, que esse entendimento encontra-se sumulado pela Corte Superior, vejamos o teor da Súmula 539 do STJ:

“Súmula 539 É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada
.”
(destaquei)

Na hipótese, a capitalização foi expressamente prevista no Parágrafo Único dos Encargos Moratórios (Id 30260489 - Pág. 3), circunstância que autoriza a sua incidência na periodicidade contratada, consoante entendimento jurisprudencial sedimentado.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – JUÍZO DE RETRATAÇÃO – ADEQUAÇÃO AO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RESP No 973.827/RS – APLICAÇÃO DO ART. 1.030, II, DO CPC – CONTRATO DE CRÉDITO BANCÁRIO – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE INFERIOR A ANUAL (DIÁRIA) – POSSIBILIDADE – PACTUAÇÃO EXPRESSA – LEGITIMIDADE DA COBRANÇA – ACÓRDÃO RETIFICADO NO PONTO – JUÍZO DE RETRATAÇÃO POSITIVO. O Juízo de retratação deve ser exercido sobre a matéria em debate quando a quaestio juris encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça.
Uma vez constatada a pactuação, não há que se falar em ilegalidade da incidência da cobrança da capitalização diária de juros, conforme precedentes do STJ
.”
(TJMT - Ap 108832/2008, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018) (destaquei)

“AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS ACOLHIDO PARCIALMENTE – CARÊNCIA DA AÇÃO AFASTADA – REQUISITOS – SÚMULA 247/STJ – DEMANDA EMBASADA EM CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO PARA CAPITAL DE GIRO – CDC – INAPLICABILIDADE – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – POSSIBILIDADE – SÚMULA 539/STJ – EXCLUSÃO DO NOME DO CADASTRO DE INADIMPLENTES – AUSÊNCIA REQUISITOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. [...].
Conforme entendimento firmado pelo STJ na súmula 539, é permitida a capitalização de juros, em periodicidade diária ou mensal, desde que expressamente pactuada
. [...].”
(TJMT - Ap 15639/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 18/04/2018, Publicado no DJE 25/04/2018) (destaquei)

Com efeito, é devida a capitalização de juros se devidamente pactuada, como na hipótese dos autos.

Com relação à cobrança de IOF, melhor sorte também não socorre ao apelante.

Isso porque, o Imposto sobre Operações financeiras constitui um tributo e, por isso, é exigível em decorrência da operação financeira do negócio realizado, e sua cobrança não constitui, portanto, qualquer ilegalidade.

A obrigação tributária é
ex lege
, vale dizer, nasce pela simples realização do fato descrito na hipótese de incidência prevista em lei, sendo, portanto, compulsória.

Com efeito, o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF) tem matriz constitucional e incide sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativos a títulos e valores mobiliários (CF/88, art. 153, V, CTN, art. 63).

Com relação à cláusula de fixação de honorários advocatícios, a Medida Provisória no 1.925-15, de 14 de Dezembro de 2000, preceitua:

“Art. 3o A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta-corrente, elaborados conforme previsto no § 2o.

(...)

IV - os critérios de apuração e de ressarcimento, pelo emitente ou por terceiro garantidor, das despesas de cobrança da dívida e dos honorários advocatícios, judiciais ou extrajudiciais,
sendo que os honorários advocatícios extrajudiciais não poderão superar o limite de dez por cento do valor total devido
;

(...)

§ 2o

Sempre que necessário, a apuração do valor exato da obrigação, ou de seu saldo devedor, representado pela Cédula de Crédito Bancário, será feita pelo credor por meio de planilha de cálculo ou dos extratos da conta-corrente, ou de ambos, documentos esses que integrarão a Cédula, observado que:

I - os cálculos realizados deverão evidenciar de modo claro, preciso e de fácil entendimento e compreensão, o valor principal da dívida, seus encargos e despesas contratuais devidos, a parcela de juros e os critérios de sua incidência, a parcela de atualização monetária ou cambial, a parcela correspondente a multas e demais penalidades contratuais, as despesas de cobrança e de honorários advocatícios devidos até a data do cálculo e, por fim, o valor total da dívida;”
(destaquei)

Com efeito, o apelante deverá arcar em favor do apelado a título de honorários advocatícios conforme previsão contratual (20% - vinte por cento), visto que a limitação de 10% (dez por cento) refere-se à cobrança extrajudicial do débito.

Destarte, no que tange ao pedido contraposto (nulidade da petição inicial nos autos da execução, diante da ausência da quantificação do valor incontroverso – Id 30259984 - Pág. 2), verifica-se a sua impossibilidade, por ser incabível, tendo em vista que referido pedido somente é cabível em sede de contestação.

Pelo exposto,
nego provimento ao recurso,
mantendo a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020